Tribunal: TJDFT
Processo: 0721622-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721622-93.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR JOSE AMARAL GONCALVES AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES COLORADO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Edmar José Amaral Gonçalves contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID de origem 93911913) que, em fase de cumprimento de sentença, deixou de apreciar impugnação à penhora ofertada pelo agravante por considerar que a matéria está preclusa. Em suas razões recursais (ID 27051507), o agravante sustenta não ter ocorrido preclusão da matéria impugnada, a despeito de ter manejado recurso contra a decisão que, anteriormente, acolheu parcialmente a primeira impugnação à penhora, com relação ao qual houve desprovimento pela instância revisora. Aduz não haver embasamento legal ou fundamentação na decisão que se restringiu a informar a preclusão da matéria, o que afrontaria o art. 93, X, da Constituição Federal, que garante a obrigação de fundamentação de todas as decisões. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender o curso da ação principal, até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, a fim de que seja realizada a análise da impugnação à penhora. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça. Registre-se terem sido os presentes autos redistribuídos a esta Relatoria, a despeito da prevenção indicada na certidão de ID 27070696, em virtude de o Exmo. Sr. Des. César Loyola não mais compor essa e. 2a Turma Cível. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, o recurso em questão não ultrapassa sequer a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Explica-se. Compulsando-se os autos do processo de referência (n. 0708039-28.2018.8.07.0006), observa-se que o agravante apresentou impugnação à penhora sob o ID de origem 75802064, aduzindo, no mérito, dentre outras matérias, a impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta-corrente. Tal impugnação foi efetivamente apreciada e parcialmente acolhida para liberar constrição que se abateu sobre valores depositados em conta poupança, mantendo a penhora em relação à conta-corrente, conforme se extrai da decisão de ID de origem 78586268, publicada em 7/12/2020. Contra essa decisão, o agravante interpôs o agravo de instrumento n. 0702326-85.2021.8.07.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Des. César Loyola, em 24/1/2021, e, na mesma data, reiterou a impugnação à penhora ao ID de origem 81824805, repetindo os argumentos em relação à suposta impenhorabilidade dos valores constritos em sua conta-corrente. O processo de origem permaneceu aguardando o julgamento do aludido agravo de instrumento, em razão do deferimento de efeito suspensivo ao recurso, conforme informou o ofício de ID de origem 81949225. No mérito, o recurso foi desprovido, conforme cópia do acórdão n. 1337009, anexado ao ID de origem 93804887. Vale transcrever, por oportuno, trecho da ementa do referido acórdão, no ponto que versa especificamente sobre a suposta impenhorabilidade dos valores depositados em conta-corrente, in verbis: 3. Embora o inciso IV do artigo 833 do CPC disponha ser impenhoráveis “as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família”, o agravante não logrou êxito em comprovar que os valores alegadamente doados foram destinados ao seu sustento e de sua família. 4. O fato do valor bloqueado não exceder a 40 (quarenta) salários-mínimos não o torna impenhorável, consoante o disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, quando não depositado em caderneta de poupança Anote-se que o referido acórdão transitou em julgado em 4/6/2021, conforme certidão de ID 26181238 dos autos de referência. Ato contínuo, o Juízo de origem apreciou impugnação à penhora reiterada pela parte, apresentada na mesma data da interposição do agravo de instrumento que findou desprovido. Na ocasião, o Juízo a quo destacou tratar-se de manifestação repetitiva veiculando os mesmos argumentos já analisados e rejeitados, de sorte que a matéria estaria preclusa. Confira-se excerto de interesse (ID de origem 93911913): Resta pendente de apreciação a impugnação à penhora juntada ao Id. 81824805. Ocorre que o fundamento da impugnação é a impenhorabilidade do valor bloqueado em conta vinculada ao Banco Santander. O executado alega, em síntese, que recebeu empréstimo e doação de sua mãe, no valor de R$ 15.000,00, para se manter, pois, diante das restrições impostas pelo poder público face a pandemia de Covid-19, ficou inviabilizado de exercer sua atividade laboral. Argumenta que a penhora incidiu sobre verba de natureza alimentar. No entanto, a manifestação do executado é repetitiva. Os mesmos argumentos foram analisados e rejeitados na decisão agravada. A questão está preclusa. Diante disso, converto a penhora em pagamento parcial do débito. Com efeito, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, não deve ser conhecido o recurso por meio do qual a parte busca rediscutir matéria já preclusa, em virtude de decisão colegiada anterior, já transitada em julgado, que manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem no curso do cumprimento de sentença. Nesse diapasão, havendo decisão anterior que apreciou a impugnação à apenhora, confirmada por instância revisora, tendo em vista o conteúdo da preclusão pro judicato, segundo a qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...)” (art. 505 do CPC), fica vedado ao Poder Judiciário proferir novo pronunciamento judicial sobre matéria já alcançada pela preclusão. Dito de outro modo, se a parte traz irresignação já decidida com a observância do contraditório e da ampla defesa, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente dessa e. Turma, ad litteris: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O recorrente pede a cassação da decisão de não conhecimento, para que seja apreciado e deferido o pedido de destaque dos honorários contratuais. 2. As questões trazidas no agravo de instrumento referem-se ao pedido de destaque dos honorários advocatícios devidos em razão da representação de Francisco Gonçalves de Sousa, Giselia Araujo dos Santos e Jacira Maria da Silva, já foram decididas na decisão de ID 56422945, tendo sido, inclusive, confirmada no AGI n. 0709443-64.2020.8.07.0000. 3. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3.1. Jurisprudência: "(...) A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. (...)" (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) 4. O recurso trata de matéria já abordada em provimento jurisdicional anterior, confirmada em segundo grau de jurisdição, sendo incontestável a ocorrência de preclusão, impondo o não conhecimento do agravo de instrumento com base no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. 5. Agravo interno improvido. (Acórdão 1336931, 07027087820218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC[1] e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[2]. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2]Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;